Tribunal: TJMT
Processo: 1014898-13.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014898-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (AGRAVADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (AGRAVADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVADO), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. SUBCLASSE DE CREDORES COLABORADORES. CRÉDITOS COOPERATIVOS EXTRACONCURSAIS. RENÚNCIA VOLUNTÁRIA À EXTRACONCURSALIDADE. POSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO GENÉRICA DE ATOS DE GESTÃO. AFASTADA. CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora quirografária contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial de grupo empresarial agroindustrial, insurgindo-se o agravante contra três aspectos do plano aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 25 de novembro de 2025: (i) a Subcláusula 4.6.2, que confere tratamento diferenciado a cooperativas de crédito na condição de credoras colaboradoras, com pagamento sem deságio, correção de 100% do CDI, juros de 0,3% ao ano e prazo de até 180 meses, em contraposição ao deságio de 80% a 98% e correção pela TR mais 2% ao ano imposto aos demais credores financeiros; (ii) a Cláusula 5.5, que impõe ratificação genérica de todos os atos praticados pelas recuperandas no curso do processo, inclusive aqueles sujeitos a controle judicial pelos artigos 66, 74 e 131 da Lei nº 11.101/2005; e (iii) as condições gerais de pagamento para os credores quirografários, reputadas abusivas. O efeito suspensivo foi inicialmente concedido para suspender parcialmente os efeitos da decisão agravada no que concerne às cláusulas impugnadas. Terceiras interessadas — cooperativas de crédito beneficiárias da Subcláusula 4.6.2 — interpuseram agravos internos e apresentaram contrarrazões, sustentando a extraconcursalidade de seus créditos por força do artigo 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, a licitude do tratamento diferenciado como contrapartida pela renúncia voluntária a tal prerrogativa e a indivisibilidade do voto proferido em assembleia. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a Subcláusula 4.6.2, ao criar subclasse de credores colaboradores composta exclusivamente por cooperativas de crédito e conferir-lhes condições de pagamento substancialmente mais vantajosas que as dos demais credores financeiros, viola o princípio da par conditio creditorum, ou se, ao revés, o tratamento diferenciado encontra fundamento jurídico válido na extraconcursalidade dos créditos cooperativos — decorrente do artigo 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 — e na renúncia voluntária a tal prerrogativa, consubstanciada na sujeição de créditos superiores a R$ 68,5 milhões ao regime recuperacional, somada à manutenção de serviços operacionais essenciais, nos termos do artigo 67, parágrafo único, do mesmo diploma; (ii) saber se a Cláusula 5.5, ao prever a concordância e ratificação genérica pelos credores de todos os atos praticados e obrigações contraídas pelas recuperandas no curso da recuperação judicial, inclusive os referidos nos artigos 66, 74 e 131 da Lei nº 11.101/2005, é compatível com os princípios da transparência e do dever de informação e com o controle judicial legalmente exigido para determinados atos de gestão; e (iii) saber se as condições econômicas gerais impostas aos credores quirografários — deságio de até 98%, pagamento em 20 parcelas anuais, correção pela TR acrescida de 2% ao ano e carência de 3 anos — configuram abusividade apta a autorizar a intervenção judicial para anulação das deliberações soberanas da Assembleia Geral de Credores.

III. Razões de decidir

3.

A Subcláusula 4.6.2 não viola o princípio da par conditio creditorum. O referido princípio não reveste caráter absoluto no microssistema da recuperação judicial, cujo escopo teleológico, definido no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, é a superação da crise empresarial e a preservação da atividade econômica. O artigo 67, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 autoriza expressamente o plano a prever tratamento diferenciado aos credores — incluindo prestadores de serviços financeiros essenciais — que continuem a prover bens ou serviços necessários à manutenção das atividades, desde que o tratamento seja adequado e razoável, o que se verifica no caso.

4.

O critério distintivo adotado pela Subcláusula 4.6.2 não é arbitrário, assentando-se em base jurídica e econômica sólida e transparente. Os créditos das cooperativas de crédito, formalizados nos termos do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971, são classificados como extraconcursais por força do artigo 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, podendo ser executados de forma integral e imediata, fora do concurso de credores. Ao abdicarem voluntariamente dessa posição privilegiada e sujeitarem créditos superiores a R$ 68,5 milhões ao regime recuperacional, as cooperativas realizaram concessão de valor econômico inestimável, aliviando o fluxo de caixa imediato das recuperandas e viabilizando a manutenção da empresa em crise. Essa contrapartida, aliada à continuidade de serviços operacionais essenciais — movimentação de contas, processamento de folha de pagamento e manutenção de linhas de crédito para antecipação de recebíveis —, aparta fundamentalmente a posição jurídica das cooperativas daquela ocupada pelo banco agravante, cujo crédito é estritamente concursal, afastando qualquer equiparação entre credores que se encontram em situações jurídicas e fáticas manifestamente distintas.

5.

A criação de subclasses no plano de recuperação judicial é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que fundada em critério objetivo e justificado, abrangendo credores com interesses homogêneos, vedada a estipulação de descontos que importem supressão de direitos de credores isolados ou minoritários, consoante entendimento firmado no REsp nº 1.634.844/SP. No caso, os requisitos estão atendidos: o critério é objetivo, transparente e bipartido — natureza extraconcursal do crédito e efetiva prestação de serviços operacionais essenciais —, e não houve supressão de direitos do agravante. Ademais, a demonstração aritmética apresentada pelas recuperandas revela que o plano teria alcançado o quórum de aprovação em todas as classes ainda que os votos e créditos das cooperativas fossem integralmente desconsiderados, afastando qualquer alegação de manipulação do conclave assemblear.

6.

A Cláusula 5.5, ao pretender a ratificação genérica de todos os atos praticados pelas recuperandas no curso da recuperação judicial — inclusive aqueles sujeitos, por expressa disposição legal, a controle judicial prévio, como as alienações de ativos fora do curso ordinário dos negócios (artigo 66 da Lei nº 11.101/2005) —, ostenta generalidade incompatível com os princípios da transparência, do dever de informação e da fiscalização judicial que regem o processo de soerguimento. A cláusula, em sua redação atual, comporta a perigosa interpretação de que se estaria conferindo chancela antecipada e irrestrita a atos de gestão relevantes, esvaziando o controle jurisdicional legalmente imposto. As próprias recuperandas reconheceram expressamente a inadequação da cláusula em sua amplitude atual, manifestando concordância com o decote pontual de sua redação ou com interpretação restritiva que afaste qualquer leitura conducente à dispensa do controle judicial quando legalmente exigido. Havendo consentimento da parte diretamente beneficiada, impõe-se o provimento recursal neste ponto específico.

7.

As condições gerais de pagamento aprovadas para os credores quirografários — deságio, prazo de carência, parcelamento extenso e critério de correção monetária — inserem-se no âmbito do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, matéria submetida à deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores, à qual não se pode contrapor o controle judicial, salvo diante de flagrante ilegalidade, abuso de direito ou violação a normas de ordem pública, que não se verificam no caso. O plano foi aprovado por 87,1% dos credores presentes na Classe III, percentual expressivo que cria presunção de que as condições pactuadas, ainda que severas, representam a melhor alternativa disponível em face de um cenário falimentar potencialmente mais gravoso. Cláusulas que estipulam deságios elevados, prazos de carência e parcelamentos extensos não são, per se, ilegais, constituindo o cerne da negociação recuperacional, com respaldo nos artigos 35, I, "a", 45 e 50, I, da Lei nº 11.101/2005, e nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, positivados nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravos internos das cooperativas de crédito julgados prejudicados, ante a revogação da decisão liminar. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar o teor da Cláusula 5.5 do Plano de Recuperação Judicial homologado, mantida, no mais, a higidez da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A criação de subclasse de credores colaboradores em plano de recuperação judicial, composta por cooperativas de crédito que renunciam voluntariamente à extraconcursalidade de seus créditos e mantêm a prestação de serviços operacionais essenciais às recuperandas, atende ao critério objetivo e justificado exigido pelo artigo 67, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando violação ao princípio da par conditio creditorum. 2. É nula a cláusula de plano de recuperação judicial que preveja ratificação genérica de todos os atos praticados pelas recuperandas no curso do processo, por ser incompatível com os princípios da transparência e do dever de informação e com o controle judicial legalmente exigido para determinados atos de gestão. 3. O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores restringe-se à verificação da legalidade, sendo vedada a revisão do conteúdo econômico das condições de pagamento — deságio, carência, prazo de parcelamento e critério de atualização monetária — deliberadas soberanamente pela coletividade de credores, salvo diante de flagrante ilegalidade ou abuso de direito."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 13; 45; 47; 50, I e § 1º; 58; 59; 66; 67, parágrafo único; 74; 131; Lei nº 5.764/1971, art. 79; CC, arts. 421 e 421-A; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.634.844/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.03.2019; STJ, REsp nº 1.660.195/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.04.2017; STJ, REsp nº 1.630.932/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.06.2019; STJ, REsp nº 2.091.441 e REsp nº 2.110.361 (extraconcursalidade de créditos cooperativos); STJ, REsp nº 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 12.05.2021; TJ-SP, AI nº 2113385-57.2021.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14.09.2021; TJ-SP, AI nº 23033934920258260000, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14.04.2026; TJ-MT, AI nº 10356711620258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJ-MT, AI nº 10237509420248110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da Recuperação Judicial nº 1024551-98.2024.8.11.0003, requerida por
AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA. e OUTRAS, integrantes do GRUPO PRINCESA
, que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial aos agravados.

O agravante sustenta, em síntese, a existência de ilegalidades no plano de recuperação judicial homologado, especificamente quanto à criação de subclasses que conferem tratamento diferenciado e privilegiado a credores pré-determinados, sem possibilidade de adesão por parte dos credores das Classes II (Garantia Real) e III (Quirografária).

Alega que a Subcláusula 4.6.2 do plano, embora aparentemente destinada a "fornecedores não financeiros", na realidade beneficia exclusivamente as cooperativas de crédito, que são instituições que realizam intermediação financeira e concorrem diretamente com os bancos no mercado de crédito. Argumenta que tais cooperativas, ao optarem por se sujeitar ao concurso de credores, deveriam receber o mesmo tratamento dispensado aos demais na mesma condição, em respeito ao princípio da
par conditio creditorum
.

Aponta que, enquanto as cooperativas de crédito recebem condições extremamente favoráveis (pagamento integral, sem deságio, com correção de 100% do CDI e juros de 0,3% a.a., em prazo de 15 anos), os demais credores financeiros das Classes II e III sofrem deságio de 80% a 98% e correção pela TR com juros de apenas 2% a.a.

Questiona também a Cláusula 5.5 do plano, que estabelece uma ratificação genérica e irrestrita de "todos os atos praticados e obrigações contraídas no curso da Recuperação Judicial", o que, segundo o agravante, viola o princípio da transparência e o dever de informação, além de tentar substituir o controle judicial e a fiscalização específica legalmente exigidos para atos de disposição patrimonial.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão agravada em relação à Subcláusula 4.6.2 e da Cláusula 5.5 do Plano de Recuperação Judicial. No mérito, busca a reforma da decisão agravada a fim de declará-las nulas.

O Efeito suspensivo foi concedido por este Relator, conforme decisão de Id. 359560873, a fim de suspender em parte os efeitos da decisão agravada no que se refere às cláusulas impugnadas (Subcláusula 4.6.2 e Cláusula 5.5 do Plano de Recuperação Judicial), até o julgamento definitivo deste recurso.

As Agravadas (
GRUPO PRINCESA
) apresentaram contrarrazões (ID 366643879), pugnando pelo desprovimento do recurso, partindo da premissa de que a narrativa do agravante seria deliberadamente distorcida, pois omite a contrapartida econômica e jurídica que legitima o tratamento conferido às cooperativas.

Argumentam que a Subcláusula 4.6.2 não é um privilégio, mas o resultado de uma transação complexa e vital para o soerguimento, na qual as cooperativas de crédito, cujos créditos são legalmente extraconcursais (art. 6º, § 13, da LRF), aceitaram voluntariamente submeter ao plano um passivo superior a R$ 68,5 milhões. Sem essa sujeição negociada, a recuperação judicial seria inviável. Sustentam que a distinção entre bancos comerciais e cooperativas de crédito é objetiva e jurídica, não se tratando de credores em situação equivalente.

Refutam a alegação de "deságio brutal", esclarecendo que a opção com 98% de deságio era facultativa e foi expressamente recusada pelo próprio Bradesco, que optou pela modalidade com 80% de deságio.

No que concerne à Cláusula 5.5, esclarecem que a disposição não teve por escopo restringir o controle jurisdicional nem afastar a fiscalização pelos credores,
manifestando, não obstante, expressa concordância com eventual interpretação restritiva ou decote pontual de sua redação
, caso o Tribunal entenda necessário para maior precisão de seu alcance.

Por fim, quanto ao deságio, à carência, ao prazo de pagamento e aos critérios de correção monetária, invocam a legalidade das condições aprovadas, por expressamente contempladas no rol não taxativo do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e o precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.630.932/SP, segundo o qual é vedada a revisão judicial de condições de pagamento deliberadas soberanamente pela assembleia geral de credores.

As terceiras interessadas COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO e COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA
e beneficiárias direta da Subcláusula 4.6.2 do Plano de Recuperação Judicial,
apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradeso S/A (ids. 367587374 e 367587376)
, demonstrando sua legitimidade para tanto ao argumento de que o desfecho da insurgência recursal, que visa a declaração de nulidade de cláusulas determinantes para o soerguimento do grupo recuperando, possui o condão de impactar drasticamente a esfera patrimonial da Cooperativa, alterando as condições de recebimento de seus créditos e a própria base do negócio jurídico transacionado em assembleia.

No mérito, sustentam que a diferenciação de tratamento às cooperativas de crédito não decorre de privilégio injustificado, mas de uma contrapartida econômica e jurídica robusta — a sujeição voluntária de créditos extraconcursais ao plano. Destacam a distinção jurídica fundamental entre bancos comerciais tradicionais e cooperativas de crédito: enquanto os primeiros são regidos por uma lógica de maximização do lucro e relações estritamente mercantis, as cooperativas de crédito fundamentam-se no mutualismo e na reciprocidade com seus associados, conforme estabelecido na Lei Complementar n. 130/2009.

Desenvolvem ainda a tese do erro substancial e da indivisibilidade do voto, sustentando que a pretensão recursal de anulação isolada da Subcláusula 4.6.2 ignora um pilar fundamental da teoria dos negócios jurídicos e da sistemática recuperacional: a indivisibilidade da vontade declarada em assembleia. Afirmam que as cooperativas jamais teriam votado pela aprovação do plano se a contrapartida de colaboração fosse retirada, submetendo-as ao deságio destinado aos credores não colaboradores, e que a anulação de uma cláusula que foi determinante para a formação da maioria deliberativa contamina irremediavelmente a validade de todo o plano.

Quanto à Cláusula 5.5, sustentam que a referida disposição visa conferir segurança jurídica e estabilidade às relações negociais e operacionais mantidas durante o conturbado período inicial da recuperação, não objetivando criar um cenário de impunidade ou blindagem absoluta contra fiscalizações. Informa que não se opõe a uma interpretação restritiva da mencionada cláusula, delimitando seu alcance para afastar qualquer leitura que possa sugerir ratificação genérica de atos não individualizados ou dispensa de controle judicial quando legalmente exigido.

Quanto ao deságio e às condições de pagamento, invocam o entendimento do STJ firmado no REsp n. 1.660.195/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4 de abril de 2017, segundo o qual o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

Ao final, requerem: (a) a revogação do efeito suspensivo concedido liminarmente; (b) o integral desprovimento do agravo de instrumento, (c) subsidiariamente, caso o Tribunal entenda pela necessidade de ajuste na redação da Subcláusula 4.6.2, ou, caso repute viciado o quórum, que determine o retorno dos autos à origem para a realização de nova Assembleia Geral de Credores.

Além disso, inconformadas com a decisão que deferiu o efeito suspensivo,
as terceiras interessadas Cooperativa de Crédito, Poupança E Investimento Vale Do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado e Cooperativa de Crédito Sicoob Primavera
interpuseram, respectivamente, agravos internos de Ids. 367604855 e 367604857 pleiteando o exercício do juízo de retratação ou, ainda, o julgamento pelo Colegiado.

Primeiramente, sustentam a extraconcursalidade dos créditos cooperativos, afirmando que, diferentemente do banco agravado, cujos créditos são originariamente concursais, os valores devidos às cooperativas de crédito pelo Grupo Princesa decorrem de atos cooperativos típicos, fundados no mutualismo entre a cooperativa e seus associados, sendo expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo artigo 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020.

Em segundo lugar, as cooperativas sustentam a licitude da Subcláusula 4.6.2, argumentando que o tratamento diferenciado conferido às cooperativas de crédito não é uma benesse gratuita, mas o reflexo direto de uma vultosa concessão realizada em favor da massa de credores e do próprio soerguimento das recuperandas. O ponto central que afastaria qualquer alegação de ilegalidade residiria na renúncia voluntária à extraconcursalidade operada pelas cooperativas: ao aceitarem a submissão de um passivo superior a R$ 68,5 milhões ao plano, as cooperativas retiraram do fluxo de caixa imediato das devedoras uma pressão financeira que, se exercida de maneira extraconcursal, inviabilizaria qualquer tentativa de recuperação. Sustentam que a agravante não se limita a ser uma mera credora financeira, atuando como suporte operacional crítico, processando a folha de pagamento das recuperandas e mantendo a livre movimentação de contas e limites de crédito para antecipação de recebíveis. Invocam o artigo 67, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, que autoriza expressamente o plano a prever tratamento diferenciado a credores que continuem a prover bens ou serviços necessários para a manutenção das atividades, desde que o tratamento seja adequado e razoável.

Em terceiro lugar, as cooperativas desenvolvem a tese da indivisibilidade do voto e do erro substancial, sustentando que o voto favorável proferido pelas cooperativas na Assembleia Geral de Credores de 25 de novembro de 2025 não foi um ato genérico ou desvinculado das condições propostas, mas sim um consentimento estritamente condicionado à preservação da base negocial estabelecida na Subcláusula 4.6.2. Afirmam que, conforme se extrai da ata da assembleia (ID 361203386) e da respectiva justificativa de voto (ID 361203387), as Cooperativas Sicredi e Sicoob foram taxativas ao registrar que votavam favoravelmente ao plano aderindo especificamente ao item 4.6.2. Concluem que a suspensão isolada da cláusula 4.6.2, mantendo íntegra a homologação do plano no restante, acaba por criar um "plano híbrido" que jamais foi submetido à deliberação ou aprovação dos credores, e que, caso o Tribunal entenda pela ilegalidade da cláusula em sua redação atual, a consequência jurídica não pode ser o decote puro e simples, mas sim a determinação de retorno dos autos à origem para a realização de nova Assembleia Geral de Credores.

Em quarto lugar, as cooperativas sustentam a ausência dos requisitos para o efeito suspensivo, argumentando que a insurgência do Banco Industrial do Brasil S/A concentra-se fundamentalmente na crítica ao mérito econômico do plano — especificamente quanto ao deságio e aos prazos de pagamento destinados aos credores quirografários —, matérias que compõem o núcleo da soberania da Assembleia Geral de Credores, sendo vedada a ingerência judicial sobre a conveniência e a oportunidade das condições econômicas pactuadas pela coletividade.

Em quinto lugar, quanto à Cláusula 5.5, as cooperativas sustentam que a referida disposição jamais teve por objetivo criar um cenário de impunidade ou blindagem absoluta contra fiscalizações, mas sim conferir segurança jurídica e estabilidade às relações negociais e operacionais mantidas durante o conturbado período inicial da recuperação. Informam que não se opõem a uma interpretação restritiva da mencionada cláusula, delimitando seu alcance para que não reste qualquer dúvida de que a ratificação prevista não dispensa o controle judicial específico nos casos legalmente exigidos — especialmente quanto aos artigos 66, 74 e 131 da Lei n. 11.101/2005 —, nem impede a fiscalização minuciosa por parte dos credores e do Ministério Público.

Já a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento parcial do recurso, com a retificação parcial da decisão agravada, ao fundamento de que, de fato, o plano de recuperação judicial homologado judicialmente preconiza condições favorecedoras às credoras cooperativas de crédito e em preterição, ao menos em tese, às demais credoras, de forma a denotar violação ao preceito da isonomia prescrito pelo artigo 67, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. Evidenciou, desta forma, a prática de manobra jurídica por parte das agravadas com o claro e indiscutível propósito de preterir os interesses e direitos do agravante, especialmente considerando-se a apresentação de modificativo ao plano de recuperação judicial original, estabelecendo condições privilegiadas (id. 370260380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Princesa, respeitando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O recurso encontra-se devidamente instruído com as peças obrigatórias e facultativas necessárias à compreensão da controvérsia, atendendo aos requisitos do artigo 1.017 do diploma processual civil. A representação processual está regular, conforme se depreende da procuração outorgada à advogada subscritora. Assim,
conheço do recurso.

DO MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Princesa, insurgindo-se o agravante, em síntese, contra a Subcláusula 4.6.2, que confere tratamento diferenciado às cooperativas de crédito na condição de credoras colaboradoras, contra a Cláusula 5.5, que prevê ratificação genérica de atos praticados no curso da recuperação, e contra as condições de pagamento impostas aos credores quirografários, reputadas abusivas.

Eis a decisão agravada na parte que importa:

02 - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DO CONTROLE DE LEGALIDADE.

Cuida-se de pedido de homologação do Plano de Recuperação Judicial e consequente concessão da recuperação judicial formulado por AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA., PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA., FM3 PARTICIPAÇÕES LTDA., AMANDA RASQUERI MENDES, ANDRÉ MARASCHIN, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES, MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES e PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, integrantes do GRUPO PRINCESA.

Tem-se dos autos que o processamento da recuperação judicial foi deferido, houve apresentação do plano acompanhado dos documentos exigidos pela Lei nº 11.101/2005, foi apresentada a relação de credores, expedidos os editais pertinentes e, após a apresentação de objeções por diversos credores foi convocada Assembleia Geral de Credores.

O Plano de Recuperação Judicial, inclusive com modificativo apresentado, foi submetido ao crivo dos credores em Assembleia Geral de Credores realizada em segunda convocação na data de 25/11/2025, tendo sido aprovado por todas as classes, com observância dos quóruns previstos nos artigos 45 e 58 da Lei nº 11.101/2005, registrando-se voto contrário com ressalvas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação do plano e concessão da recuperação judicial, consignando o atendimento dos requisitos legais, bem como a inexistência de tratamento desigual entre credores, ressalvada a necessidade de observância do artigo 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005 quanto à supressão de garantias.

As recuperandas juntaram aos autos as certidões de regularidade fiscal exigidas pelo artigo 57 da Lei nº 11.101/2005, tendo o Administrador Judicial atestado sua regularidade, inexistindo óbice tributário à concessão da recuperação judicial.

DECIDO.

Como se sabe, a recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005, destina-se a viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, preservando a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse contexto, a Assembleia Geral de Credores desempenha papel central na deliberação acerca do conteúdo econômico do plano, cabendo ao Poder Judiciário, em regra, o controle de legalidade, com afastamento de fraude, abuso de direito e invalidade negocial, sem incursão no mérito da viabilidade econômico-financeira, que é matéria submetida à apreciação dos credores.

No caso concreto, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial evidencia deliberação assemblear válida e eficaz, com quóruns deliberativos alcançados nas classes existentes e sem indicação de vício que imponha a invalidação do conclave, sobretudo porque a própria manifestação do Ministério Público registra inexistência de tratamento desigual entre credores e destaca a soberania da deliberação, ressalvado o controle judicial de legalidade.

Quanto às alegações formuladas por BANCO ABC BRASIL S.A.e BANCO BRADESCO, verifica-se que o referido credor sustenta a existência de ilegalidades no Plano de Recuperação Judicial, especialmente no que se refere à suposta generalidade dos meios de recuperação, à previsão de novação e quitação de obrigações, à estipulação de prazos de carência e condições de pagamento reputadas excessivas, bem como à alegada violação a dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

Requereu, assim, a realização do controle de legalidade do plano por ocasião de sua homologação, com o afastamento das disposições que entende ilegais.

Sobre tais insurgências, observa-se que o Administrador Judicial não apontou qualquer ilegalidade apta a obstar a homologação do plano, limitando-se a atestar a regularidade do procedimento assemblear e o cumprimento das exigências legais, inclusive quanto à regularidade fiscal das recuperandas.

No mesmo sentido, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do plano e à concessão da recuperação judicial, consignando o atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.101/2005, bem como a inexistência de tratamento desigual entre credores, ressalvada a necessidade de observância do art. 50, §1º, do referido diploma legal.

Diante desse cenário, as alegações formuladas por BANCO ABC BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A
.
não merecem acolhimento.

Isso porque, conforme já delineado, o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no conteúdo econômico das deliberações aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, sob pena de indevida substituição da vontade da coletividade de credores.

As insurgências apresentadas pelos referidos credores concentram-se, em sua essência, em aspectos negociais do plano, tais como deságio, prazos, formas de pagamento, novação das obrigações e estrutura das condições de adimplemento, matérias estas que foram regularmente submetidas à deliberação assemblear e aprovadas pela maioria dos credores, nos termos dos arts. 45 e 58 da Lei nº 11.101/2005.

Não se verifica, por outro lado, a existência de violação direta a normas cogentes, tampouco a ocorrência de abuso de direito, fraude ou qualquer irregularidade apta a justificar a intervenção judicial para invalidação das cláusulas aprovadas.

Ressalte-se, ainda, que a discordância individual de credores dissidentes não tem o condão de afastar a deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores, sob pena de esvaziamento do regime coletivo que rege a recuperação judicial e de comprometimento da própria finalidade do instituto.

Por fim, no que se refere à eventual supressão ou limitação de garantias, fica desde já consignado que tais disposições somente produzirão efeitos em relação aos credores que com elas anuíram expressamente, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Pertinente consignar que, acerca da NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS e SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, o art. 59 da Lei 11.101/2005 prevê que a concessão de recuperação judicial enseja a novação das obrigações originariamente assumidas pelos recuperandos.

Veja-se:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”.

Nesse contexto, tem-se inegável que a homologação do plano de recuperação judicial representa a novação das dívidas nele inseridas.

Colaciono:

(...)

Pelo que extrai, então, a supressão da garantia pode ocorrer apenas por anuência da parte credora.

A Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. ( REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1582301 RS 2019/0272383-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

Considerando, então, que a Assembleia Geral de Credores (AGC) detém soberania para decidir sobre os termos do plano de recuperação judicial, deve ela respeitar os limites estabelecidos na lei de regência.

Outrossim, se a aprovação do plano inviabiliza a satisfação do crédito em face dos coobrigados, tal previsão deve ser afastada - de modo a ser conservado o direito legal de satisfação do crédito frente aos coobrigados, nos termos do art. 49, §1º da Lei nº 11.101/2005.

Nestes termos, consigno que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente.

No mais, registro que, estando em recuperação judicial, o grupo recuperando não poderá alienar seus ativos de forma livre, uma vez que QUALQUER ALIENAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DOS RECUPERANDOS, enquanto perdurar o período de fiscalização, requer PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

Ilustro:

(...)

No que diz respeito às ressalvas referentes a DESÁGIO e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, cumpre asseverar que o Superior Tribunal de Justiça, entende que a Assembleia Geral de Credores é soberana em suas decisões quanto ao conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, de forma que o controle judicial apenas incide sobre os requisitos legais de validade dos atos jurídicos em geral.

Atente-se:

(...)

Sendo assim, considerando que a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de recuperação judicial, com o deságio e as condições de pagamento nele previstas, não cabe ao Poder Judiciário a reanálise de tais pontos - uma vez que, como se sabe, a viabilidade econômica do plano deve ser aferida pelos credores em AGC e sua aprovação por estes enseja a presunção de que é realizável.

Registro ainda que, em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, a recuperação judicial será convolada em falência, independente de designação de nova assembleia geral de credores.

A disposição legal é muito expressa, nesse ponto:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.”

Por fim, tem-se que o plano restou confortavelmente aprovado pelos credores; e a aceitação maciça das condições propostas pelos recuperandos pressupõe que estão condizentes com a capacidade de recuperação e recebimento de créditos, sendo cabível a homologação pelo Judiciário, ante a aprovação no exame da legalidade, da boa-fé e da ordem pública.

Por consequência, nos termos do artigo 58 da Lei 11.101/2005, cumpridas as exigências, deve ser concedida a recuperação judicial dos devedores, cujo plano tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores. Superadas essas questões e inexistindo vícios de legalidade, restam atendidos os requisitos dos arts. 57 e 58 da LRF.

Posto isso,
HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela assembleia geral de credores COM AS RESSALVAS SUPRA CONSIGNADAS
e, por via de conseqüência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005,
CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às recuperandas AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA.
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
85.489.060/0001-72
;
PRINCESA PISCICULTURA LTDA.
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
49.856.872/0001-45
;
FM3 PARTICIPAÇÕES LTDA.
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.866.653/0001-50
;
AMANDA RASQUERI MENDES
, inscrita no CPF/MF sob o nº
030.077.419-20
, produtora rural inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.247.202/0001-50
;
ANDRÉ MARASCHIN
, inscrito no CPF/MF sob o nº
731.595.061-34
, produtor rural inscrito no CNPJ/MF sob o nº
57.246.592/0001-43
;
DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES
, inscrito no CPF/MF sob o nº
043.059.871-80
, produtor rural inscrito no CNPJ/MF sob o nº
57.247.313/0001-66
;
MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES
, inscrita no CPF/MF sob o nº
983.030.409-44
, produtora rural inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.341.630/0001-47
;
PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN
, inscrita no CPF/MF sob o nº
006.991.611-00
, produtora rural inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.247.333/0001-37
; integrantes do
GRUPO PRINCESA
, para seu cumprimento, nos termos dos arts. 59 e 61 da Lei nº 11.101/2005.

Oficie-se à Junta Comercial de Mato Grosso e dos Estados que porventura os recuperandos tenham filial, para as anotações necessárias sobre a concessão da Recuperação Judicial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 69 da Lei 11.101/2005.

Assento que os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial aprovado e homologado deverão ser efetuados diretamente aos credores, que deverão informar seus dados bancários diretamente aos recuperandos, ficando vedado, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

Registro que a Lei nº 11.101/2005 estabelece o prazo de 2 (dois) anos para os devedores permanecerem em recuperação judicial – e a contagem deste prazo tem início na data em que proferida a decisão de homologação do plano, e não a de seu trânsito em julgado.

Consoante o 1º Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial do Grupo Princesa (Plano Consolidado) apresentado pelas recuperandas e que substituiu o PRJ original, consoante Id. 361203385, é possível extrair as seguintes definições, inclusive a respeito da Subcláusula 4.6.2 e da Cláusula 5.5:

4.6 DA CRIAÇÃO DE SUBCLASSES.

Os Credores Colaboradores são aqueles fornecedores não financeiros que mantiverem e/ou incrementarem o fornecimento de matéria-prima, bens, serviços e insumos ou de linhas de créditos, na forma estabelecida nesta cláusula.

Como a Recuperanda continua dependente das parcerias que ocorriam anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, os Credores Colaboradores contribuem, de forma estratégica, para alcançar os objetivos previstos no art. 47, da LRF, o que beneficiará a manutenção das atividades da Recuperanda e garantirá a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses da coletividade dos credores.

Dessa forma, esta cláusula tem o único propósito de alinhar a proposta de pagamento aos Credores Colaboradores e os interesses mútuos da Recuperanda e desses credores que são essenciais a continuidade das atividades

4.6.2 CRÉDITOS CONTRATADOS NA FORMA DO ART. 79 DA LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971.

Os créditos contratados pelas Recuperandas na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, desde que desprovidos de garantias fiduciárias, se sujeitarão aos efeitos da presente recuperação judicial, e serão pagos em condição colaborativa específica, desde que o credor cumpra ao menos dois dos seguintes requisitos em favor das Recuperandas:

a) Livre movimentação de contas e cartões de débito;

b) Permissão para pagar a folha de pagamento da Recuperanda por meio do sistema operacional do credor colaborador;

c) Permissão para cobrança bancária de terceiros por meio do sistema do aderente;

d) Limite de crédito para antecipação de recebíveis.

Cumpridos os requisitos acima elencados, o credor tratado nesta cláusula receberá seu crédito nas seguintes condições:

i. Carência não inferior a 36 (trinta e seis) meses;

ii. Prazo de quitação não inferior a 180 (cento e oitenta) meses, não computado, nesse montante, o período de carência;

iii. Sem deságio;

iv. Correção não inferior a 100% (cem por cento) da CDI acrescida de juros remuneratórios não superiores a 0,30% (zero vírgula trinta) por cento ao ano;

v. Pagamento em parcelas anuais, até o dia 30 de novembro de cada ano, após o período de carência.

5.5 RATIFICAÇÃO DE ATOS

A aprovação deste Plano representará a concordância e ratificação da Recuperanda e dos Credores de todos os atos praticados e obrigações contraídas no curso da Recuperação Judicial, incluindo, mas não se limitando a todos os atos e todas as ações necessárias para integral implementação e consumação deste Plano e da Recuperação Judicial, cujos atos ficam expressamente autorizados, validados e ratificados para todos os fins de direito, inclusive e especialmente dos arts. 6629, 74 e 13130 da LRF.

Além disso, no início, consta no item 1.1.12 a seguinte definição:

1.1.12
“Credores Colaboradores”:
significa aqueles Credores que, conforme critério previsto na cláusula 4.5, independentemente da classe a que pertençam, forneçam novos créditos instrumentalizados por produtos, insumos e serviços, em condições favoráveis à Recuperanda, o que beneficiará a coletividade dos credores e a manutenção das atividades da Recuperanda.

A questão devolvida a esta Corte cinge-se à análise da legalidade da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Princesa, impugnado pelo Banco Agravante em três frentes: a suposta ilegalidade da Subcláusula 4.6.2, que cria uma subclasse de "Credores Colaboradores"; a nulidade da Cláusula 5.5, que prevê uma ratificação genérica de atos de gestão; e a abusividade das condições gerais de pagamento.

Pois bem.

Da Validade da Subcláusula 4.6.2 e da Criação da Subclasse de "Credores Colaboradores"

A controvérsia central reside em saber se a Subcláusula 4.6.2 do Plano de Recuperação Judicial, ao conferir tratamento distinto às cooperativas de crédito, malfere o princípio da
par conditio creditorum
, pilar do direito concursal.
O Agravante sustenta que a criação da subclasse de "Credores Colaboradores" configurou um artifício para privilegiar determinados credores financeiros em detrimento de outros de mesma natureza, como o banco recorrente
. A tese, embora sedutora em sua simplicidade, não resiste a um exame aprofundado da estrutura negocial e das particularidades jurídicas que envolvem os créditos em questão.

O princípio da paridade entre os credores não ostenta caráter absoluto, especialmente no microssistema da recuperação judicial, cujo escopo teleológico, delineado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, é a superação da crise e a preservação da empresa. Para atingir tal desiderato, a própria lei prevê e incentiva mecanismos que flexibilizam a isonomia estrita, em prol de um benefício maior para a coletividade.

É nesse contexto que se insere a figura do credor colaborador, ou credor parceiro
, cuja disciplina encontra guarida no parágrafo único do artigo 67 Lei 11.101/2005, senão vejamos:

Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.

O referido dispositivo autoriza expressamente que o plano preveja tratamento diferenciado aos credores que continuarem a prover bens ou serviços necessários à manutenção das atividades, desde que o tratamento seja adequado e razoável. A uma primeira vista, o agravante tenta enquadrar a norma de forma restritiva, limitando-a a "fornecedores não financeiros", conforme o
caput
da cláusula 4.6. Todavia, a interpretação da norma e do próprio plano deve ser sistemática e finalística. O espírito da lei é fomentar a colaboração daqueles agentes econômicos cuja parceria é vital para que a empresa em crise continue a operar.

A norma fala em "fornecedores de bens ou serviços", categoria na qual se inserem, inequivocamente, as instituições financeiras que proveem serviços essenciais como gestão de fluxo de caixa, processamento de folha de pagamento e, crucialmente, a manutenção de linhas de crédito. Uma interpretação literal e excessivamente restritiva do termo "serviços" frustraria a finalidade da norma, desestimulando a colaboração de parceiros financeiros estratégicos, cujo apoio é, muitas vezes, o fator determinante para a sobrevivência da atividade empresarial.

Dessa forma, a criação de subclasses no plano de recuperação judicial não é, por si só, ilegal. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a flexibilização da
par conditio creditorum
é admitida, desde que pautada em critérios objetivos, razoáveis e que atendam aos superiores interesses da recuperação, consoante posicionamento firmado no julgamento do REsp 1.634.844/SP, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial. 3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes.
4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva. 5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.

6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores. 7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso
. 8 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1634844 SP 2016/0095955-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019 RSTJ vol. 254 p. 633)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
QUEBRA DA PAR CONDICIO CREDITORUM. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULAS GENÉRICAS NO PLANO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. BLINDAGEM DO PODER JUDICIÁRIO E PULVERIZAÇÃO DO CRÉDITO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO FOI DEVIDAMENTE IMPUGNADA. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO. 1
. "No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados" (AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, Terceira Turma).
2. A alegação genérica de violação de dispositivos da legislação federal violados caracteriza deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula 284 do STF. Sem demonstrar, concreta e analiticamente, em que medida cada um dos dispositivos legais teria sido violado pela decisão recorrida, não é cabível o recurso especial. 3. No caso, concluir de forma diferente - a fim de reconhecer que houve ilegalidade/ descrições vagas e genéricas no plano de recuperação judicial - demandaria reexame fático, o que é inviável, em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. "O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores. (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2018) 5. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial. (STJ - AREsp: 00000000000002728113 PR 2024/0317762-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/04/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SUBCLASSES. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos, bem como correção monetária e juros inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado. Ademias, no caso concreto, não foi verificada nenhuma abusividade.
2. No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados. Precedentes.
3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1743785 SP 2018/0122216-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: REVJUR vol . 562 p. 125 DJe 08/07/2024)

No caso concreto,
a Subcláusula 4.6.2 estabelece, como condição para o tratamento diferenciado, o cumprimento de requisitos operacionais que são a própria essência da parceria bancária: livre movimentação de contas, permissão para pagamento de folha, permissão para cobrança bancária e limite de crédito para antecipação de recebíveis
. As cooperativas, ao aderirem a esta subclasse, não foram meramente beneficiadas; elas se comprometeram a fornecer o "oxigênio" financeiro e operacional para que a atividade empresarial do Grupo Princesa não sucumbisse. Essa contínua prestação de serviços essenciais, por si só, já constitui uma contrapartida robusta e objetiva que justifica o tratamento distinto, alinhando-se perfeitamente à lógica do artigo 67 da Lei 11.101/2005.

No caso em apreço, o critério distintivo não se afigura arbitrário. Pelo contrário, assenta-se em uma base jurídica e econômica sólida e transparente, que aparta fundamentalmente a posição das cooperativas de crédito daquela ocupada pelo banco agravante. Conforme exaustivamente demonstrado pelas interessadas e pelas recuperandas, o tratamento diferenciado previsto na Subcláusula 4.6.2 é a contrapartida direta e necessária a duas concessões de extrema relevância para a viabilidade do plano: a renúncia à extraconcursalidade de seus créditos e a manutenção de serviços operacionais essenciais.

Com efeito, a Lei nº 14.112/2020 inseriu o §13 no artigo 6º da Lei de Recuperação e Falência, estabelecendo o seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

Da leitura, conclui-se que, em tese, tal prerrogativa legal permitiria às cooperativas de crédito executar seus créditos, que superam a expressiva soma de R$ 68,5 milhões, de forma integral e imediata, fora do concurso de credores. Tal cenário, como é cediço, representaria um golpe fatal para qualquer tentativa de soerguimento do Grupo Princesa, levando ao colapso da operação e, consequentemente, frustrando a expectativa de recebimento de todos os demais credores, inclusive do próprio agravante.

Ao abdicarem voluntariamente dessa posição privilegiada e submeterem seus vultosos créditos ao regime recuperacional, as cooperativas ofereceram uma contrapartida econômica de valor inestimável.
Não se trata de um privilégio gratuito, mas de uma transação negocial, de uma troca de concessões: as cooperativas aceitaram o sacrifício de sujeitar seus créditos extraconcursais ao plano, com longos prazos de carência e pagamento, em troca de condições que, embora mais favoráveis que as dos demais credores financeiros, ainda representam um significativo diferimento de seus recebimentos
.

Além disso, como já dito, a Subcláusula 4.6.2 exige postura colaborativa, como condição para o tratamento diferenciado, o cumprimento de requisitos que caracterizam as cooperativas como verdadeiras parceiras operacionais, garantindo a continuidade de serviços como a livre movimentação de contas, o pagamento da folha de salários e a manutenção de limites para antecipação de recebíveis.

Nesse trilhar é o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CLUBE DE FUTEBOL. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O PLANO. INCONFORMISMO.
1. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA. CLÁUSULA QUE PREVÊ SUBCLASSE E CONFERE PRIVILÉGIOS A CREDORES COLABORADORES. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE PREVISTA EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DA LRF
.
DOUTRINA QUE ATRIBUIU A POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ESPECIAL AO FATO DE QUE OS CREDORES DESSA SUBCLASSE ASSUMEM RISCOS MAJORADOS QUE BENEFICIAM A COLETIVIDADE DE CREDORES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. 2. INCONFORMISMO QUANTO AO DESÁGIO QUE SE INSERE NAS QUESTÕES ECONÔMICAS PREVISTAS DENTRE OS MEIOS PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE ESTÃO NO ÂMBITO DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. 3. MANIFESTAÇÃO DA PGJ PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00656726520228160000 Curitiba, Relator.: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 20/07/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CREDOR QUIROGRAFÁRIO. CLÁUSULAS DE PAGAMENTO. DESÁGIO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E CARÊNCIA. SUBCLASSES. CREDORES FORNECEDORES COLABORADORES.
1. As controvérsias recursais versam sobre a decisão que homologou o plano de recuperação judicial da devedora, pretendendo o agravante a substituição das condições de pagamento da classe III - créditos quirografários - quanto à carência, deságio e remuneração (cláusula 3.4 .3), referindo quanto à violação ao princípio da paridade no que se refere às condições de pagamento dos credores colaboradores financeiros, e sustentando ilegalidade na criação de subclasses (cláusula 3.4.3.4). 2. Relativamente às condições de pagamento previstas no plano de recuperação, sobrevém entendimento majoritário da jurisprudência no sentido de que se refere aos aspectos negociais do plano de recuperação, não havendo como, de regra, ocorrer intervenção do Poder Judiciário, eis que decorrentes da autonomia da vontade dos contratantes. 3. Caso dos autos em que não se verifica ilegalidade na forma de pagamento proposta (pagamento com deságio de 70%, carência de 36 meses, prazo de 120 meses do término do prazo de carência, correção monetária pela TR), eis que restou submetido à apreciação dos credores, em assembleia, sobrevindo a aprovação pelo quórum mínimo necessário.
4. Inexiste ilegalidade na criação de subclasses de credores, tanto no que se refere à classificação por valores do crédito como de fornecedores colaboradores, desde que aplicados critérios objetivos e a cláusula se encontrar redigida de forma clara, expressa e de conformidade com a legislação vigente, em que pese possa existir diferenciações de condições.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 53574623820238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-03-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53574623820238217000 OUTRA, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 21/03/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTEÚDO ECONÔMICO - INGERÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA - LIMITAÇÃO AO CONTROLE DA LEGALIDADE - CREDOR PARCEIRO - SUBCLASSE ADMITIDA EM LEI - ENQUADRAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS - ATENDIMENTO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE SUBSTANCIAL E AOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DE SUA FUNÇÃO SOCIAL. - O Judiciário não deve se imiscuir no aspecto no conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores, salvo no caso de ser identificada alguma ilegalidade, uma vez que a Assembleia Geral de Credores é soberana, conforme entendimento pacificado do STJ e deste TJMG -
Não se vislumbra ilegalidade na criação da subclasse de "Credores Parceiros", porquanto autorizado em lei e quando o seu enquadramento se der mediante critérios objetivos, mantida a garantia constitucional da igualdade substancial e dos princípios da preservação da empresa e de sua função social.
(TJ-MG - AI: 10000221169584000 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/12/2022)

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pois não se pode tratar como iguais credores que se encontram em situações jurídicas e fáticas manifestamente desiguais.

De um lado, o banco agravante, credor estritamente concursal e com postura passiva no processo; de outro, as cooperativas de crédito, credoras que abdicaram de sua condição extraconcursal e se comprometeram a manter o suporte operacional à empresa em crise. A diferenciação, nesse contexto, não apenas é lícita, como se revela essencial à preservação da empresa, alinhando-se perfeitamente ao princípio da função social da empresa e ao objetivo primário da recuperação judicial.

Contudo, há um fator ainda mais determinante que sela a legalidade da cláusula: a natureza jurídica dos créditos detidos pelas cooperativas. Conforme bem pontuado pelas interessadas e reconhecido pelo próprio agravante, os créditos decorrentes de atos cooperativos, nos termos do artigo 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgados paradigmáticos como os REsp 2.091.441 e 2.110.361, consolidou a tese de que tais créditos são extraconcursais.

Isso significa que as cooperativas se encontravam em uma posição jurídica substancialmente distinta e mais vantajosa que a do banco Agravante. Enquanto o crédito do recorrente estava, por sua natureza, compulsoriamente sujeito ao concurso, aos seus deságios e prazos, os créditos das cooperativas, em montante superior a R$ 68,5 milhões, poderiam ser executados de forma integral e imediata, fora do ambiente recuperacional, o que, segundo as recuperandas, levaria ao colapso financeiro do grupo.

Ao aceitarem submeter voluntariamente essa vultosa quantia ao regime do plano, as cooperativas realizaram uma concessão de valor econômico imensurável para a viabilidade do soerguimento. Abdicaram de um direito legalmente protegido em prol da solução coletiva. O silogismo é claro: se as partes não são iguais em suas posições jurídicas de partida, o tratamento final não precisa ser idêntico.
O tratamento diferenciado conferido pela Subcláusula 4.6.2 não é um privilégio, mas a contrapartida negocial pela dupla contribuição das cooperativas: a submissão de crédito extraconcursal e a manutenção de serviços essenciais.

A alegação de manipulação de quórum, por sua vez, foi cabalmente refutada pela demonstração aritmética apresentada pelas recuperandas. Mesmo que os votos das cooperativas fossem desconsiderados, o plano teria alcançado o quórum de aprovação em todas as classes. Isso quebra o nexo de causalidade da suposta fraude e revela que a negociação com as cooperativas não teve o condão de fabricar uma maioria artificial, mas sim de garantir a própria existência de uma empresa a ser recuperada. Desse modo, afigura-se hígida a cláusula que criou a subclasse de credores colaboradores, porquanto fundada em critérios objetivos, justificada por contrapartidas econômicas e jurídicas relevantes e alinhada à finalidade precípua do instituto recuperacional.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pois não se pode tratar como iguais credores que se encontram em situações jurídicas e fáticas manifestamente desiguais. A diferenciação, nesse contexto, não apenas é lícita, como se revela essencial à preservação da empresa, alinhando-se perfeitamente ao objetivo primário da recuperação judicial.

Da Nulidade da Cláusula 5.5 e da Ratificação Genérica de Atos

No que tange à Cláusula 5.5, que prevê a ratificação de atos praticados durante a recuperação, assiste razão ao Agravante no que concerne à impugnação da Cláusula 5.5 do Plano de Recuperação Judicial.

A referida cláusula, ao pretender uma
"concordância e ratificação da Recuperanda e dos Credores de todos os atos praticados e obrigações contraídas no curso da Recuperação Judicial [...] inclusive e especialmente dos arts. 66, 74 e 131 da LRF",

ostenta generalidade e amplitude que são incompatíveis com os princípios da transparência, do dever de informação e do controle judicial que regem o processo de soerguimento
.

Ainda que a intenção declarada seja a de estabilizar relações negociais, sua redação permite uma interpretação arriscada de que se estaria conferindo um "cheque em branco" à gestão, validando, a priori, atos de alienação ou oneração de ativos que, por força de lei, demandam autorização judicial específica, precedida de oitiva dos interessados, conforme dispõe expressamente o artigo 66 da Lei nº 11.101/2005.

Nesse ponto, a questão se resolve de forma singela. Conforme se extrai das contrarrazões apresentadas pelas próprias recuperandas (Id. 367930867), a agravadas manifestaram expressa concordância com a adequação do alcance da referida cláusula, afirmando que não se opõem a que esse E. Tribunal confira interpretação restritiva à Cláusula 5.5, delimitando seu alcance para afastar qualquer leitura que possa sugerir ratificação genérica de atos não individualizados ou dispensa de controle judicial quando legalmente exigido, admitindo, inclusive, “eventual decote pontual da redação da cláusula".

Havendo o consentimento da parte diretamente beneficiada pela cláusula impugnada, reconhecendo-se que sua redação não pode se sobrepor às exigências legais de controle e fiscalização,
acolhe-se o pleito recursal neste particular.
A anuência da própria devedora torna incontroversa a necessidade de se afastar qualquer interpretação que implique a supressão do controle judicial sobre os atos de gestão que a lei submete a tal crivo.

A propósito:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Modificativo ao plano de recuperação homologado com ressalvas – Irresignação do credor com relação ao deságio, prazos de pagamento e de carência, índices de correção monetária e de juros - Matéria que transcende à análise da legalidade cabente ao Poder Judiciário, imiscuindo-se em critérios de ordem econômico-financeira, atinentes à soberania da Assembleia Geral de Credores –
Cláusula que prevê a ratificação dos atos praticados no curso da recuperação judicial, porém, que não se pode admitir – Ratificação genérica, com potencial risco aos credores - Decisão reformada
– Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23033934920258260000 Campinas, Relator.: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 14/04/2026, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/04/2026)

Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano. Agravo de instrumento de instituição financeira credora. A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do egrégio STJ.
Ilegalidade de cláusula que dispõe no sentido de que a aprovação do plano pelos credores "representa a concordância e ratificação" dos interessados com ““todos os atos praticados e as obrigações contraídas pelas Recuperandas no curso da recuperação judicial." Disposição que induz a interpretação permissiva da prática de atos que podem ser graves e decisivos, por vontade exclusiva das devedoras. Vigência que, para isto evitar, deve ser "ab initio" coarctada.
Decisão reformada. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TJ-SP - AI: 21133855720218260000 SP 2113385-57 .2021.8.26.0000, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 14/09/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/09/2021)

Assim, o provimento do recurso neste ponto específico se impõe para
afastar o teor da Cláusula 5.5, sem prejuízo da validade dos demais termos do plano
, de modo que eventuais atos deverão submeter-se ao crivo do Juízo Recuperacional.

Da Alegada Abusividade das Condições Gerais de Pagamento

Por fim, a alegação de abusividade das condições de pagamento, como o deságio, o prazo de carência e os critérios de correção monetária, adentra o mérito econômico do plano, matéria cuja deliberação é de competência soberana da Assembleia Geral de Credores.

A Lei nº 11.101/2005, ao instituir o microssistema da recuperação judicial, erigiu um complexo mecanismo de superação da crise empresarial, cuja finalidade precípua, delineada em seu artigo 47, é a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica. A interpretação teleológica do referido diploma legal revela que o legislador, ciente da complexidade das relações econômicas subjacentes, optou por conferir um papel central à Assembleia Geral de Credores, órgão ao qual se atribui soberania para deliberar sobre a viabilidade econômica do plano de soerguimento.

A recuperação judicial, em sua essência, constitui um pacto, um negócio jurídico plurilateral, no qual os credores, maiores interessados na satisfação de seus créditos, ponderam entre o sacrifício imediato, decorrente da aceitação de condições desfavoráveis em comparação com o crédito original, e o risco de um prejuízo ainda maior, representado pela convolação em falência. Nesta arena negocial, a Assembleia Geral de Credores atua como o epicentro decisório, cabendo-lhe sopesar as propostas do devedor e aprovar, ou não, o caminho a ser trilhado para a reestruturação.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete o controle de legalidade do plano aprovado, e não a sua revisão sob o prisma da conveniência ou oportunidade econômica. Este controle, embora indispensável para coibir fraudes, abusos de direito ou violações a normas de ordem pública, não autoriza o magistrado a substituir-se à vontade coletiva dos credores para imiscuir-se em cláusulas de natureza eminentemente patrimonial e disponível, como o deságio, o prazo de carência e a forma de parcelamento. A intervenção judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando as condições impostas se revelam tão aviltantes a ponto de esvaziar por completo o direito de crédito, violando a boa-fé objetiva ou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sua dimensão substancial.

No caso em tela, conforme se verifica, o plano de recuperação judicial foi aprovado por uma esmagadora maioria de credores. É o que se extrai do Laudo de Votação acostado no Id. 361203387 dos autos de origem, confira:

Denota-se
da classe quirografária (Classe III), à qual pertence o agravante, a aprovação alcançou o percentual de 87,1% dos credores presentes
. Tal fato não pode ser desprezado. A manifestação de vontade expressiva da coletividade de credores, que são os titulares dos interesses econômicos em jogo, cria uma presunção de que as condições pactuadas, ainda que severas, representam a melhor alternativa viável diante da situação de crise da devedora, em contraposição a um cenário falimentar, no qual as perspectivas de recebimento seriam, muito provavelmente, mais remotas e ínfimas.

A alegação de que o elevado deságio e o longo prazo de pagamento caracterizariam "verdadeiro perdão da dívida" não se sustenta. O que ocorre, na realidade, é uma novação
sui generis
da dívida, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, onde as obrigações originais são substituídas por novas, nos termos aprovados pela assembleia, senão vejamos:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do
caput
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.

§ 3º Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a pretensão do agravante de que o Judiciário anule a deliberação soberana da assembleia para impor a apresentação de um novo plano com condições mais favoráveis ao seu crédito individual equivale, na prática, a subverter a lógica do sistema recuperacional, que privilegia a solução coletiva e negociada.

A jurisprudência já traçou uma nítida e intransponível linha demarcatória: ao Judiciário compete a fiscalização dos aspectos formais e da conformidade do plano com as normas cogentes do ordenamento jurídico; à Assembleia de Credores, por sua vez, cabe a deliberação sobre a viabilidade econômica, a conveniência e a oportunidade das condições de pagamento propostas. Essa estrutura não é fortuita; ela reflete uma escolha teleológica do legislador, que, ao editar a Lei nº 11.101/2005, buscou criar um ambiente propício à negociação coletiva, reconhecendo que os próprios credores são os agentes mais habilitados a ponderar os sacrifícios necessários para viabilizar a superação da crise e, consequentemente, maximizar a recuperação de seus créditos em face de um cenário falimentar potencialmente mais gravoso.

Nessa perspectiva, a alegação de que as condições aprovadas são "abusivas" deve ser analisada sob o prisma da legalidade estrita, e não da justiça contratual subjetiva. Cláusulas que estipulam deságios elevados, prazos de carência e parcelamentos extensos não são,
per se
, ilegais. Elas constituem o cerne da "matéria de mérito negocial e sua pactuação encontra amparo nos artigos 35, I, 'a', 45 e 50, I, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, bem como nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, positivados nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Quinta Câmara de Direito Privado, confira:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA. AFIRMAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS SÃO SUPERFICIAIS E VAGOS. TESES REJEITADAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 53, I, II e III, DA LEI Nº 11.101/2005. ALEGAÇÃO DE DESÁGIOS, PARCELAMENTOS EXTENSOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ILEGAIS E ABUSIVOS. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. CONTEÚDO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUTONOMIA NEGOCIAL E SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCABIMENTO DA REVISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRAZO BIENAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO. PRAZOS DE PAGAMENTO E CARÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O LIMITE DE DOIS ANOS PREVISTO NA REDAÇÃO DO ART. 61, DA LEI Nº 11 .101/2005, ALTERADA PELA LEI Nº 14.112/2020. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS PARA HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS E DOS LIMITES PARA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. DESCABIMENTO. O PRÓPRIO PLANO FEZ PREVISÃO DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com alegações de nulidades relacionadas à insuficiência dos documentos técnicos que o instruem, à abusividade de suas cláusulas e à afronta a dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As principais teses debatidas no recurso consistem em verificar:

(i) se o plano violaria o art. 53, I, II e III da Lei nº 11.101/2005, por suposta ausência de fundamentação quanto à viabilidade econômica e definição dos meios de recuperação;

(ii) se os deságios, parcelamentos extensos, carências, juros e correção monetária estabelecidos afrontam a legalidade ou se configuram cláusulas abusivas;

(iii) se o plano desrespeita o limite bienal previsto no art. 61, § 1º da Lei nº 11 .101/2005;

(iv) se determinadas cláusulas violariam os arts. 9º, II; 61, § 1º; e 73, IV da Lei nº 11.101/2005, por supostamente afastarem as consequências legais da falência e flexibilizarem a sujeição de créditos não habilitados previamente.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à primeira tese, não se verifica afronta ao art. 53, I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, pois o plano aprovado e homologado está instruído com laudos econômicos e patrimoniais e descrição dos meios de recuperação, em conformidade com os requisitos legais . A análise da suficiência dos documentos não revela omissão ou superficialidade incompatíveis com o padrão exigido para a viabilidade do plano.

4. No que se refere às cláusulas econômicas – deságios, prazos extensos, carências, juros de 3% ao ano e correção monetária pela TR – não se configuram, por si só, ilegalidades ou abusos. Trata-se de condições de natureza negocial, cuja validade se insere no escopo da autonomia coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos arts . 35, I, a e f, 45 e 50, I da Lei nº 11.101/2005, e nos princípios da intervenção mínima e da liberdade contratual, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, além de configurarem conteúdo econômico e financeiro para o qual é descabido o controle judicial.

5. Também não prospera a alegação de que o plano viola o limite bienal estabelecido no art. 61 da Lei nº 11.101/2005. O prazo de dois anos refere-se ao período de supervisão judicial e aos efeitos da recuperação, não sendo incompatível com a estipulação, por deliberação assemblear, de pagamentos dos créditos com prazos mais extensos .

6. No que diz respeito às cláusulas que tratam da inclusão ou modificação de créditos após a homologação do Plano, não se vislumbra afronta ao art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 e também não procede a alegação de que o Plano homologado violaria os arts . 61, § 1º, e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, por supostamente afastar a possibilidade de decretação da falência em caso de inadimplemento. A leitura sistemática do Plano, em conformidade com o art. 113, § 1º, inciso V, do Código Civil, revela que não se instituíram cláusulas, ilegais, abusivas ou de blindagem frente às habilitações de créditos e consequências legais do descumprimento do plano, tampouco se afastou a possibilidade de convolação da recuperação em falência . Ao contrário, há expressa previsão quanto à observância dos limites dos efeitos da recuperação judicial, com destaque para o prazo bienal previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005, e o encerramento do processo após o cumprimento das obrigações nesse período, nos termos do referido diploma legal.

7. Dessa forma, não há cláusulas que excluam a incidência do regime legal, sendo incabível a tese de que o plano ofenderia os dispositivos mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido .

Teses de julgamento: “
O plano de recuperação judicial não viola o art. 53, incisos I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, quando, observando-se os demais requisitos legais, é instruído com laudos econômicos e patrimoniais, acompanhados da descrição dos meios de recuperação adotados, ainda que de forma sucinta, desde que aptos a evidenciar sua viabilidade e compatibilidade com a atividade desenvolvida”. “Deságios elevados, prazos extensos de pagamento, carência, juros de menores do que previsões legais e correção monetária pela Taxa Referencial (TR) não configuram, por si sós, cláusulas abusivas ou ilegais, quando deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, por se inserirem no conteúdo econômico do plano, não sujeito a revisão judicial.” “O prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados nos planos de recuperação judicial, que podem ser superiores, desde que aprovados em assembleia, sem que isso implique ofensa à legalidade.”

“Não configura afronta aos arts. 9º, II; 61, § 1º; e 73, IV da Lei nº 11.101/2005 a estipulação de cláusulas que preveem a adequação dos créditos reconhecidos ou majorados após a homologação ao fluxo de pagamento aprovado, ou a convocação de nova assembleia em caso de superveniência de fatos que prejudiquem a exequibilidade do plano, desde que respeitados os limites legais e prazo máximo dos efeitos da recuperação judicial.”

Dispositivos legais citados: Lei nº 11.101/2005, arts . 7º, § 1º; 9º, II; 35, I, a e f; 45; 50, I; 53, I a III; 61, § 1º; 63; 73, IV. Código Civil, arts. 113, § 1º, V; 421; 421-A.

Jurisprudência citada: STJ, REsp n . 1.660.195/PR, Terceira Turma; REsp 1.587 .559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017; STJ - AgInt no REsp: 1893702 SP 2020/0227132-7, Data de Julgamento: 29/08/2022; REsp n. 1.630.932/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j . 18/6/2019; STJ - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/06/2019; STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1293082 SP 2018/0113104-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10356711620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE PAGAMENTO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. - Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, impugnando cláusulas relativas ao deságio de 80%, carência de 2 anos, pagamento em 20 anos e ausência de critério de correção monetária. Sustenta também ilegal supressão de garantias e exoneração de coobrigados. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da homologação do plano de recuperação judicial com as condições aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto ao deságio, carência e prazo de pagamento; (ii) definir a incidência de correção monetária na ausência de cláusula expressa no plano; (iii) examinar a possibilidade de supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados, como sócios fiadores. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial divide-se em duas fases: o deferimento do processamento e a aprovação do plano pela assembleia de credores, seguido de homologação judicial. 4. Conforme o art . 35, I, a, da LRF, compete exclusivamente à assembleia geral aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, sendo respeitada sua soberania, desde que ausentes ilegalidades. 5. O plano homologado foi aprovado regularmente pela maioria dos credores da classe, e o deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento foram aplicados de forma isonômica, sem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A ausência de cláusula específica de correção monetária autoriza a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos créditos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, evitando enriquecimento sem causa da recuperanda. 7. A supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, nos termos do art. 49, § 1º, da LRF e do Enunciado 581 do STJ. A novação decorrente da recuperação judicial restringe-se à devedora principal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: “
1. É válida a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, contendo deságio de 80%, carência de 2 anos e pagamento em 20 anos, desde que aplicável de forma isonômica e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Na ausência de cláusula expressa, incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial. 10. A supressão de garantias pessoais e a exoneração de coobrigados somente produzem efeitos quando houver consentimento expresso do credor.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150968420258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES . CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que homologou o plano de recuperação judicial das empresas Nivaldo Piva, Nivaldo Piva Júnior e Algodoeira NNP Cotton Ltda . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores; (ii) determinar se as condições de deságio, carência e parcelamento aprovadas configuram cláusulas abusivas a justificar a nulidade da decisão homologatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A assembleia geral de credores é soberana para aprovar o plano de recuperação judicial, desde que respeitados os limites legais e observada a legalidade dos atos praticados .
O controle judicial exercido sobre o plano aprovado limita-se à verificação da legalidade, não se estendendo à análise da viabilidade econômica ou conveniência das cláusulas aprovadas, como deságios e formas de pagamento
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores restringe-se à legalidade dos atos, sendo incabível a revisão do conteúdo econômico do plano . Deságio, carência e parcelamento aprovados pela assembleia de credores, em regra, não caracterizam abusividade nem justificam a nulidade da homologação do plano.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277492120258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. TEMA 885/STJ. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. CLÁUSULAS DE DESÁGIO, PRAZO DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE MÉRITO NEGOCIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por credores contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Monte Alegre, discutindo-se (i) a possibilidade de manutenção de execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) a legalidade das condições de pagamento impostas aos credores da Classe III, especialmente quanto ao deságio de 75%, prazo de 20 anos, carência, juros e correção monetária.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano pode impor a suspensão das execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) estabelecer se as condições de pagamento aprovadas em assembleia geral de credores para a Classe III caracterizam ilegalidade que autorize intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à legalidade, não alcançando a análise da viabilidade econômica, que é da competência da assembleia de credores.

4. A questão relativa à suspensão das execuções contra coobrigados encontra-se prejudicada, diante de decisão anterior desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1008838-29 .2023.8.11.0000, em que já se reconheceu a impossibilidade da supressão de garantias .

5. Quanto às condições de pagamento da Classe III (deságio, prazo, juros e correção), a jurisprudência predominante do STJ e deste Tribunal entende que tais matérias inserem-se na autonomia da assembleia geral de credores, não cabendo ao Judiciário revisar cláusulas aprovadas soberanamente, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.

6. O plano foi aprovado por ampla maioria em todas as classes de credores, observando-se as exigências da Lei 11 .101/2005, o que reforça a legitimidade da decisão coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:
1. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade, não abrangendo a análise da viabilidade econômica aprovada em assembleia de credores. 2. Deságio, prazo de pagamento, carência, juros e correção monetária são matérias negociais submetidas à deliberação da assembleia geral de credores, não cabendo revisão judicial salvo se constatada manifesta ilegalidade
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237509420248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, conclui-se que o plano de recuperação judicial em apreço, embora contenha sacrifícios significativos para os credores, não padece de ilegalidade que autorize sua anulação pelo Poder Judiciário. As condições econômicas impugnadas inserem-se no
âmbito da autonomia negocial da Assembleia Geral de Credores, cuja deliberação soberana, tomada por expressiva maioria e em observância ao princípio da isonomia
, deve ser preservada.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBERANIA DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO MAGISTRADO. INSURGÊNCIA CONTRA A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E OBJETIVA DO RECURSO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 5, 7 e 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que promoveu a modificação de plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores. 2. A parte recorrente alegou violação aos artigos 35, I, alíneas a e f; 50, I; 51, § 1º; e 58, caput e § 1º, da Lei nº 11.101/05, bem como ao art. 1 .022 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de manutenção do plano de recuperação judicial como aprovado pela maioria dos credores. 3. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido para revisar cláusulas do plano de recuperação judicial, considerando os limites impostos pelas Súmulas nº 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5 . A parte recorrente limitou-se a impugnar a viabilidade de controle de legalidade promovida pela corte de origem em relação ao plano de recuperação, não sustentando juridicamente a impugnação específica a cada cláusula alterada ou expondo fundamentação subsidiária apta a tal finalidade. 6. A ausência de fundamentação clara e objetiva nas razões recursais, bem como a falta de indicação precisa de dispositivos legais violados, atrai a aplicação da Súmula nº 284 do STF, que impede o conhecimento do recurso. 7. O recurso especial não pode ser conhecido quando a análise da controvérsia demanda o reexame de fatos e provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas nº 5 e 7 do STJ.8. No caso concreto, a pretensão recursal exige a revisão do conteúdo contratual do plano de recuperação judicial e do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 9. Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se manifestando da seguinte forma
: "A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores." (REsp n. 1.660 .195/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017.)
10. A parte recorrente não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que sustentem sua tese, nem demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 11. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 00000000000001932570 SP 2021/0108479-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026)

Portanto, inexistindo nos autos prova de vício formal na convocação ou na realização da Assembleia Geral de Credores, nem de ilegalidade manifesta ou abuso de direito nas cláusulas econômicas aprovadas pela expressiva maioria da coletividade de credores, a manutenção da decisão que homologou o plano é medida que se impõe, em respeito à soberania do conclave e aos princípios que norteiam o instituto da recuperação judicial.

Ante o exposto,
revogo
a decisão liminar de Id. 359560873,
julgando prejudicados os agravos internos
interpostos pelas cooperativas de crédito, e, no mérito,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para
afastar o teor da Cláusula 5.5 do Plano de Recuperação Judicial
homologado, mantendo, no mais, a higidez da r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026